Tribunal: TJES
Processo: 0038139-91.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Acidente (Art. 86); Assistência Judiciária Gratuita; Habilitação e Reabilitação Profissional; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0038139-91.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ALEXANDRE DE MATTOS TESCH
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A
):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Como cediço, os artigos 19 e 20 da Lei nº 8.213/91 conceituam o acidente de trabalho como aquele que ocorre a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o exercício de atividade laborativa.

Em relação ao auxílio-doença, o art. 86 da referida lei federal prevê que será concedido ao segurado quando,
“após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução na capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”.

Sob esse prisma, é imprescindível para a concessão de qualquer benefício de ordem acidentária a presença dos seguintes requisitos: prova do acidente, redução da capacidade de trabalho e nexo de causalidade entre ambos.

In casu
, o laudo pericial concluiu que, apesar de o recorrente ter sofrido perda auditiva neurosensorial em razão do trabalho, não há, efetivamente, redução da capacidade laborativa, como subsegue::

“
O Autor apresentou queixa de perda auditiva diagnosticada em Audiometria realizada em 01/04/2015, sem sinais clínicos, e dor no punho Direito. Está trabalhando como Auxiliar de Almoxarife e realizou atividades de Vendedor autônomo anteriormente.
Foi solicitado exame de Ultrassonografia do Punho Direito devido às queixas do Autor na realização do exame físico e não houve retorno até esta data (10/07/2019). Não há incapacidade para o trabalho. A perda auditiva diagnosticada na Audiometria realizada em 01/04/2015 tem relação de nexo causal com as atividades,
sem no entanto causar incapacidade para o trabalho
, devendo ser reavaliado semestralmente e fazer uso de Equipamento de Proteção Individual obrigatoriamente em áreas de ruído
.”

No mesmo sentido, bem salientou a magistrada de primeira instância que
“o laudo pericial é conclusivo quanto ao estado clínico do autor, isto é, que [...] é portador de perda auditiva neurosensorial leve e bilateral, com nexo com o trabalho, contudo, que não o incapacita para o labor. Em relação ao punho direito, não foram identificadas patologias anatômicas.”

Imperiosa, desse modo, a manutenção da sentença de improcedência, consoante entendimento do STJ e desta Corte:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. CONCESSÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. INCIDÊNCIA IMEDIATA. NOVA ORIENTAÇÃO DA CORTE ESPECIAL DO STJ.
1. Não há no recurso qualquer argumento capaz de alterar os fundamentos da decisão agravada quanto à concessão do benefício previdenciário, a qual, frise-se, está de acordo com a jurisprudência desta Corte de Justiça, no sentido de que, para fazer jus ao auxílio-acidente, é necessário que o segurado preencha os requisitos previstos no art. 86, § 4º, da Lei nº 8.213/91, quais sejam: nexo de causalidade entre a doença e o trabalho, deficiência auditiva e redução ou
perda da capacidade laborativa
.
2. [...] (AgRg no REsp 1258146/SP, Rel. Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2013, DJe 15/03/2013)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. BENEFÍCIO EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. NEXO CAUSAL. NÃO CARACTERIZADO. INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O EXERCÍCIO DE atividade habitual. Não comprovada. Recurso Desprovido.
1) É imprescindível para a concessão de benefício de ordem acidentária a presença de prova do acidente, nexo causal entre a doença e o trabalho e a
existência de incapacidade laborativa
.
2) Em que pese não esteja o órgão julgador adstrito ao laudo pericial, não há como afastar as conclusões por ele enunciadas, por se tratar de documento técnico elaborado de forma clara e sem qualquer irregularidade. 3) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160296372, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/12/2019, Data da Publicação no Diário: 10/12/2019)

Conquanto não esteja o órgão julgador adstrito ao laudo pericial, não há como afastar as conclusões por ele enunciadas, por se tratar de documento técnico elaborado de forma clara e sem qualquer irregularidade.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso mas a ele nego provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. BENEFÍCIO EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. PERDA DA CAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Faz-se imprescindível para a concessão de benefício de ordem acidentária a presença de prova do acidente, nexo causal entre o acidente de trabalho e a incapacidade laborativa.

2)
Conquanto não esteja o órgão julgador adstrito ao laudo pericial, não há como afastar as conclusões por ele enunciadas quando se tratar de documento técnico elaborado de forma clara e sem qualquer irregularidade.

3
)
Recurso desprovido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.